Tribunal: TJDFT
Processo: 0717669-53.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-01
Data de publicação: 2023-08-14

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALUNO COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECIAIS. ACOMPANHAMENTO POR MONITOR NÃO EXCLUSIVO. ATENDIMENTO JÁ OFERTADO ADMINISTRATIVAMENTE. POLÍTICAS PÚBLICAS. IMPLEMENTAÇÃO. PRINCÍPIOS DA ISONOMIA E DA RAZOABILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão.
2. Na hipótese dos autos, não se vislumbra os requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência, uma vez que foi comprovado que o menor já vem sendo acompanhado por Educador Social Voluntário, sem exclusividade, em turma com número reduzido de alunos especificamente para facilitar o desenvolvimento dele.
3. O Poder Público Distrital adota critérios objetivos, como parte da política pública implementada, para viabilizar a educação de menores com necessidades de cuidados especiais.
4. A determinação judicial de acompanhamento do menor por monitor de carreira ou voluntário não exclusivo, preterindo os demais alunos que se encontram em posição similar, fere o princípio da isonomia e implica o sacrifício do direito dos outros menores também necessitados de acompanhamento educacional especializado.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido.